Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008713-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CÁLCULO A SER REALIZADO POR PERITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – JULGADOS QUE SUPREM OS CONTRATOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

No caso, não há que se falar na impossibilidade de apresentação dos cálculos de liquidação pelo expert judicial, uma vez que diante da inércia da instituição financeira em apresentar os contratos determinados pelo Juízo, a sentença adequou os contratos firmados entre as partes, cujo decisum transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por M.M. Arroz Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que lhe move o Banco do Brasil S.A., determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido.

Inconformada, a agravante
sustenta que
o feito já foi fulminado pela ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser determinado a sua extinção. Segue sustentando, a impossibilidade do prosseguimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a ausência da juntada de contratos,
slips
e extratos bancários pelo agravado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante a existência de garantia por arresto e caução, restando evidente o perigo de dano.

Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 127833179).

As informações foram prestadas (id. 128065191), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 130357691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de M.M. Arroz Ltda., visando o recebimento de R$ 626.129,96 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, tendo a MMa Juíza julgado parcialmente procedente o feito, para manter os juros remuneratórios contratados, afastando, todavia, a capitalização com periodicidade inferior a um ano, determinando ainda, em situação de inadimplência, a incidência de correção monetária pela TR, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento).

Irresignada, a executada interpôs recurso de apelação (RAC n. 13.872/2013) arguindo, em sede preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve o indeferimento da exibição dos contratos que originaram a novação e o consequente pedido revisional, haja vista a existência de abusividade daqueles encargos, tendo este Tribunal acolhido a aludida preliminar e dado provimento ao apelo para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase de instrução probatória, a fim de que a instituição financeira exiba os contratos originários para apreciação da reclamação de onerosidade das cláusulas de encargos financeiros (id. 127419172 – pág. 191/200).

Retornando os autos ao juízo, a instituição financeira foi devidamente intimada para apresentar os documentos na forma determinada no v. acórdão, contudo, permaneceu inerte (id. 127419172 – pág. 214), tendo a douta magistrada
a quo
determinado a busca e apreensão dos referidos documentos, que não foram localizados, conforme certidão do meirinho (id. 127419173 – pág. 72).

Com isso, a MMa Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo que, ante a ausência da exibição dos contratos de cheque especial, contratos de descontos de títulos, BB Giro Rápido Crédito Rotativo e BB Giro Rápido Crédito Fixo, determinou a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado estipulada no contrato executado de novação, ou seja, de 1,90% ao mês, sem incidência de capitalização, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem multa e, no tocante a cédula de credito bancário, manteve os juros na taxa mensal de 1,90%, bem como a capitalização dos juros e comissão de permanência, excluindo os demais encargos moratórios (id. 127419174 – pág. 188/195).

Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (RAC n. 118.647/2017), tendo este Tribunal dado parcial provimento ao apelo aviado pela M.M. Arroz Ltda. para corrigir mero erro material e provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., determinando a TR como índice de correção monetária (id. 127419175 – pág. 27/40).

Posteriormente, durante e marcha processual, a d. magistrada determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido (id. 80979751 – autos de origem), rejeitando ainda, a tese de prescrição intercorrente apresentada pela executada (id. 127419166).

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando
que
o feito já foi fulminado pela ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser determinado a sua extinção.

Segue sustentando, a impossibilidade do prosseguimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a ausência da juntada de contratos,
slips
e extratos bancários pelo agravado.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante a existência de garantia por arresto e caução, restando evidente o perigo de dano.
Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC – AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO CREDOR RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (art. 791, inciso III, do CPC) não corre o prazo prescricional, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (RAC n. 10186/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 07.08.2013 – negritei)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ
.
”
(RAC n. 0042174-35.2011.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 15.08.2018 – negritei)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que o exequente, ora agravado, não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da parte, repiso, para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese as alegações da agravante no tocante a impossibilidade do prosseguimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a ausência da juntada de contratos,
slips
e extratos bancários pelo agravado, o certo é que a r. sentença proferida nos autos, já transitada em julgado, diga-se de passagem, julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo que, ante a ausência da exibição dos contratos de cheque especial, contratos de descontos de títulos, BB Giro Rápido Crédito Rotativo e BB Giro Rápido Crédito Fixo pela instituição financeira, determinou a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado estipulada no contrato executado de novação, ou seja, de 1,90% ao mês, sem incidência de capitalização, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem multa e, no tocante a cédula de credito bancário, manteve os juros na taxa mensal de 1,90%, bem como a capitalização dos juros e comissão de permanência, excluindo os demais encargos moratórios (id. 127419174 – pág. 188/195).

À vista disso, não há que se falar na impossibilidade de apresentação dos cálculos de liquidação pelo
expert
judicial, uma vez que, reafirmo, diante da inércia da instituição financeira em apresentar os contratos determinados pelo Juízo, a r. sentença adequou os contratos firmados entre as partes, cujo
decisum
transitou em julgado.

Por conseguinte, diante de todos os julgados proferidos nos autos, tenho que a MMa Juíza andou bem ao determinar
“a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito Sr. Edson Francisco Perusseli – 99963-0575 para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real devido”
(id. 80979751 – autos de origem).

Destarte, basta que o
expert
judicial observe as decisões proferidas nos autos para efetuar o cálculo determinado, conforme ordenado pela magistrada.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022